Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-45.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007140-45.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA MACARIM DA SILVA - CPF: 985.882.659-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARIA MACARIM DA SILVA - CPF: 985.882.659-15 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR MARIA MACARIM DA SILVA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR
MARIA MACARIM DA SILVA DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

2. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de

consumo

e

que

a

abusividade

(capaz

de

colocar

o consumidor

em

desvantagem

exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. É inconteste nos autos que a taxa dos juros no valor 14,50% a.m. e 222,73% a.a., excede a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

5. Comprovado que o contrato possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

6. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a
devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

7. A
simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

8. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais.

9. Sentença reformada.

10. Recurso interposto por Maria Macarim da Silva desprovido.

11. Recurso interposto por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimento parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Maria Macarim da Silva

(Id. 150277892)

e Recurso de Apelação Civil interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
(Id. 150277894) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da

Comarca de Sinop/MT na ação revisional nº 1007140-45.2020.8.11.015, movida em desfavor de
Banco Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento,
que, nos termos do artigo 487, I do CPC julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
a) Decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito do contrato de empréstimo n.º 041250004228, e que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 14,50% ao mês; b) Determinar que os juros remuneratórios deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor, devendo, no contrato de mútuo n.º 041250004228, os juros remuneratórios ser fixados no percentual de 6,51% ao mês, permitida a capitalização mensal; c) Condenar a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de juros remuneratórios, no âmbito do contrato de mutuo n.º 041250004228, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;”.
A sentença reconheceu a sucumbência parcial e determinou que a requerente deverá arcar
com 70% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condenou

a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação.

Inconformado primeiro recorrente requer a reforma da sentença argumentando:
1)
a existência de dano moral;
2)
os honorários advocatícios devem ser majorados e arbitrados por valor certo.

Ao final requer o provimento do recurso e reformar a sentença para:
1)
condenar a instituição apelada em indenizar a recorrente a título de danos morais;
2)
fixar os honorários advocatícios a título de sucumbência no valor de R$ 2.500,00.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 150277899).

A segunda apelante, Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, requer a reforma da sentença argumentando:
1)
a soberania e autonomia de vontade dos contratantes;
2)
a inexistência de lei que limita a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras;
3)
A impossibilidade de utilizar a taxa medida de juros divulgada pelo banco central;
4)
inexistência de taxa de juros abusiva no contrato em questão;
5)
impossibilidade de restituição em dobro, face a ausência de má-fé;

Ao final pugna pela improcedência da ação, ou de forma sucessiva que a restituição dos valores se dê na forma simples.

Sem contrarrazões (Id. 150277900).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maria Macarim da Silva ajuizou ação revisional em desfavor de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos aduzindo em síntese que “Celebrou com o Requerido, o contrato pessoal nº 041250004220, por meio do qual o Requerido concedeu-lhe a quantia de R$ 1.645,51 (um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) para ser pagas em 12 parcelas iguais de R$ 310,85 (trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos).”

Afirmou que o contrato foi firmado com taxa de juros exorbitantes e a instituição requerida se valeu da ignorância e boa-fé do requerente.

Requereu a revisão da taxa de juros, a repetição do indébito, a condenação da instituição a pagar danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

Passo a análise do recurso interposto pela instituição financeira, eis que é prejudicial ao recurso interposto pela parte autora.

A princípio, cabe consignar que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmados entre a instituição bancária e o consumidor.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. (Destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A instituição financeira apelante defende a observância do princípio do “pacta sunt servanda”.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS.

"CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE.

LEI Nº 10.150, DE 2000 (ART. 20).

[...] 6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.
[...]. (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Além disso, as cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

É cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Destarte, no caso concreto não há falar em observância absoluta do “pacta sunt servanda”, pois é necessário verificar a existência ou não de equilíbrio contratual entre as partes, bem como se houve abusividade ou ilegalidades.

A instituição financeira sustenta a inexistência de lei que limita a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial nº 1
1061530/RS
sob o rito dos recursos repetitivos e no que tange aos juros remuneratórios estabeleceu a seguinte tese:

“[...] ORIENTAÇÃO

1

- JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não

se

sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei

de

Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de

juros

remuneratórios

superiores

a

12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos

de

mútuo

bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406

do

CC/02;

d)

É

admitida

a

revisão

das

taxas

de

juros remuneratórios

em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação

de

consumo

e

que

a

abusividade

(capaz

de

colocar

o consumidor

em

desvantagem

exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...]”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (Destaquei)

Assim, resta evidente que não se aplica as instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), consoante determinado no julgado acima e disposto na Súmula 596⁄STF, confira-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. ” (Súmula 596/STF, Sessão Plenária de 15/12/1976)

Do mesmo modo, extrai-se do Resp em questão que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, entendimento este que foi consolidado na súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Entretanto, conforme expressamente determinado no mesmo julgado (Resp 1061530/RS) “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

Portanto, diverso do afirmado pela instituição recorrente a inaplicabilidade do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras não impede a análise de existência de abusividade na taxa de juros contratada.

Dessa forma, consoante afirmado na sentença os juros fixados no contrato firmado entre as partes era de 14,50% a.m. e 222,73% a.a.,
excedendo em muito
a taxa média de mercado quando da celebração do contrato podendo ser constatado em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil.

Ora,
é inconteste nos autos que a taxa praticada está muito acima da média
, o que demonstra a sua abusividade, e diverso do que afirmado pelo recorrente é plenamente possível a sua redução para a taxa média praticada no mercado, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios que exceda a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, a qual, por sua vez,
só se evidencia quando discrepante da média de mercado estabelecida pelo Banco Central, impondo-se a análise da ilegalidade em cada caso concreto
. Súmula 83/STJ.

2. No caso em exame, ficou assentado pelo acórdão recorrido que a taxa de juros acordada no contrato celebrado entre as partes mostrou-se abusiva, conclusão que não pode ser alterada por este Tribunal de Uniformização, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, bem como das disposições contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1591428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) (Destaquei)

A instituição recorrente sustenta que não há falar em restituição em dobro à parte apelada, pois não restou caracterizada a má-fé do banco recorrente.

Nesse particular, tenho que o pedido do banco recorrente prospera, pois inobstante ser devida a restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de encargos abusivos,
a restituição deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, pois a abusividade dos juros por si só, a meu sentir, não autoriza a restituição em dobro.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO
- AÇÃO REVISIONAL - CLÁUSULAS ABUSIVAS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - DOBRO - EXIGÊNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA - REPETIÇÃO SIMPLES
. A devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.073004-6/003, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021)

(Destaquei)

Com essas considerações,
o recurso interposto pela instituição financeira recorrente deve ser parcialmente desprovido para determinar que a restituição dos valores cobrados a maior se dê na forma simples.

Passo a análise do recurso interposto pela parte autora.

Inconformado o autor requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a existência de dano moral;
2)
os honorários advocatícios devem ser majorados e arbitrados por valor certo.

No tocante à condenação a indenizar por danos morais o recorrente sustenta a
existência de ato ilícito a ensejar o pagamento da indenização em questão.

O argumento não prospera, porquanto a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

Frise-se que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, assim cabia ao autor/apelante comprovar que sofreu os danos morais, todavia não o fez.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. [...]
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido.
Recurso de apelação parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019) (Destaquei)

Esse também é o entendimento desta E. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

2. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação

de

consumo

e

que

a

abusividade

(capaz

de

colocar

o consumidor

em

desvantagem

exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. É inconteste nos autos que a taxa dos juros no valor de 22% a.m. e 1.023,83% a.a., excede a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, que era de 6,94% a.m., razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

O pleito para que os honorários advocatícios sejam fixados em valor certo não prospera, pois o valor fixado pelo magistrado de origem atende aos requisitos dispostos no art. 85, §2º do CPC.

Ademais, os honorários advocatícios não foram fixados sobre o valor da condenação como afirma a parte recorrente, mas sim sobre o valor da causa, fato este que, no caso concreto, afastar a alegação de que o valor seria irrisório.

Destarte, o recurso interposto pela parte autora deve ser desprovido.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Maria Macarim da Silva e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples.

Em razão do provimento parcial do recurso interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos é necessário a readequação da verba sucumbencial arbitrada, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Dada a sucumbência parcial a parte autora/requerente deverá arcar
com 75% das custas processuais e a empresa ré/requerida com os demais 25% remanescentes.

Face o desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte autora (Maria Macarim da Silva)

m
ajoro os honorários advocatícios que deverão ser pagos ao patrono da parte adversa para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Inobstante o provimento parcial do recurso interposto pela parte ré (
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos) mantenho os honorários advocatícios a serem pagos ao patrono da parte adversa no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, pois se trata de mínimo legal.

Vedada a possibilidade de compensação (art. 85, §14º do CPC)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023